Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL AO CHILE. CANCELAMENTO DO VOO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 17.8.2021, de passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Santiago/Chile, com conexão em São Paulo/SP, com previsão de embarque em 06.1o.2022 e retorno em 24.1o.2022, pelo valor de R$ 3.956,64; (b) aduz a parte requerente que, em 03.1o.2022, ao acessar o site da requerida, teria sido surpreendida com o cancelamento do voo, sem a mínima justificativa; (c) em contato com a empresa, a parte demandante teria sido informada de que, desde o início da pandemia de COVID-19, todos os voos internacionais não estariam a ser operados; (d) em razão disso, teria sido disponibilizado às requerentes a remarcação dos tíquetes ou o reembolso dos valores despendidos; (e) as consumidoras aduzem que teriam optado pelo reembolso, o qual não teria ocorrido até o ajuizamento da ação; (f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais e morais.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pelas requerentes gravita em torno da configuração (ou não) do grave fato gerador do dano moral (pedido julgado improcedente).
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
IV. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
V. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de compensação por danos morais.
VI. No particular, a despeito das incontestes aflições experimentadas pela parte consumidora (informação inicial insuficiente acerca do cancelamento do voo), não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
VII. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia (sobretudo no que concerne à denominada “variante ômicron”), bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo.
VIII. Entrementes, a parte consumidora saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos.
IX. Nesse particular, as fronteiras do Chile teriam sido abertas, ainda que com diversas restrições, tão somente em 1o.10.2021 (fato amplamente divulgado), ao passo em que as requerentes teriam adquirido as passagens em 17.8.2021. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais, diante das dificuldades inerentes ao transporte aéreo no período da pandemia.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).